Tribunal: TJSP
Processo: 2235035-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que manteve a determinação de conversão da Execução em Ação de conhecimento. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: ausência de Recurso contra a decisão que determinou a conversão da Execução em Ação de conhecimento. Exequente que se limitou a requerer a reconsideração da decisão, sem a apresentação do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que manteve a determinação de conversão da Execução em Ação de conhecimento. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: ausência de Recurso contra a decisão que determinou a conversão da Execução em Ação de conhecimento. Exequente que se limitou a requerer a reconsideração da decisão, sem a apresentação do Recurso cabível no prazo processual adequado. Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo para apresentação de Recurso. Insurgência recursal contra matéria que já foi objeto de exame anterior. Tentativa de nova discussão de matéria já alcançada pela preclusão. Aplicação do artigo 507 do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*